Tribunal: STJ
Processo: 0806942-43.2015.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1834264 -
PE(2019/0254624-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LUCAS MILET DO AMARAL MERCES
ADVOGADO
: EDUARDO BRAGA FILHO - PB011319
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54669464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:34:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a83baab-713c-4e5a-9b59-c07e7de70786

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:34:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a83baab-713c-4e5a-9b59-c07e7de70786

AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1834264 - PE
(2019/0254624-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LUCAS MILET DO AMARAL MERCES
ADVOGADO
: EDUARDO BRAGA FILHO - PB011319
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54286887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: 0340af63-2768-4041-92e3-495c241bb311

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 513):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A SEGUIMENTO. A parte agravante alega que o acórdão recorrido
apresentou fundamentação insuficiente e que a decisão que negou seguimento
ao recurso extraordinário com base no Tema n. 339 do STF, deve ser reformada.
Narra que o órgão julgador no âmbito do STJ adotou a premissa
equivocada de que a sentença e o acórdão do Tribunal de origem teriam
reconhecido que o proprietário do imóvel à época da demarcação seria incerto.
Argumenta que faltou ao órgão julgador apontar em que parte
dessas decisões foi feita tal afirmação. Assevera ser o proprietário do terreno à
época da demarcação, pois figurava no título do Registro de Imóveis.
Adiciona que o acórdão recorrido também foi omisso quanto ao
prequestionamento dos arts. 5o, LV e 93, IX, da Constituição Federal.
Afirma que, na verdade, a sentença teria apenas reconhecido que a
notificação por edital atendia às exigências legais, pois, à época da
demarcação, a norma de regência não previa a notificação pessoal e que,
assim, a prescrição teve início da partir da publicação do edital.
Sublinha que foi injusta a aplicação de multa contra a parte agravante
por embargos protelatórios.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 539-542.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
Documento eletrônico VDA54286887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: 0340af63-2768-4041-92e3-495c241bb311

ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 401-402 e 404):
Não obstante as alegações do ora agravante, o TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO reconheceu, no acórdão
recorrido, que: (i) a demarcação do terreno da marinha ocorreu
há mais de cinquenta anos, enquanto o autor da presente
demanda adquiriu o imóvel recentemente, de maneira que não
possui legitimidade para discutir o processo demarcatório; (ii) a
pretensão está prescrita, pois ela é contada a partir da
publicação do edital para o proprietário ou interessado incerto e
não sabido à época da fixação da linha de preamar. Diante da
regularidade da publicação do edital no presente caso, o prazo
prescricional do
o do Decreto
já tinha
art. 1
20.910/1932
decorrido quando esta demanda foi proposta.
Confira-se o trecho do acórdão recorrido em que ficam
estabelecidas essas proposições (fl. 175):
Tratando-se de demarcação de terreno de marinha
realizada há 50 anos, sob a regência de sistema jurídico
diferente do atual e em face dos então
do terreno demarcado, falece
proprietários/ocupantes
legitimidade ao autor, recém adquirente do imóvel, para
discutir a regularidade do procedimento então realizado.
Documento eletrônico VDA54286887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: 0340af63-2768-4041-92e3-495c241bb311

A alegação de nulidade da demarcação em função da falta
da notificação do interessado só poderia ser arguida pelo
interessado da época.
No tocante ao prazo prescricional, como bem destacado
na sentença, deve o mesmo ser contado a partir da
publicação do edital para o proprietário ou interessado
incerto e não sabido à época da fixação da linha de
preamar.
E tal prazo é transmitido aos sucessores (no caso, o
autor). Sendo assim, e considerando o disposto no
o
art. 1
do Decreto no
encontra-se prescrita a pretensão
20.910/32,
de impugnar o processo demarcatório.
Na sentença, também foi reconhecida a regularidade do início
do prazo prescricional, tendo em vista que a publicação do edital
foi correta (fl. 119):
Os editais previstos nos arts. 11, 12 e 13 foram
devidamente publicados na forma exigida em lei, conforme
Portaria
Edital no
para apresentação de
14/69,
021/70
documentos pelos interessados conforme mencionado no
Memorial Descritivo e Justificativo, Edital
que deu
13/1973
publicidade ao despacho do Delegado que aprovou a linha
de preamar, certidão de que foi o edital afixado na
repartição da Delegacia Fiscal e da Delegacia da Receita
Federal e que ninguém deu entrada em impugnação ou
reclamação perante o protocolo do departamento.
Não se aplicam à hipótese dos autos as normas que
passaram a viger no ordenamento jurídico pátrio após o
término do processo demarcatório. A exigência de
notificação pessoal não existia à época, devendo serem
desconsiderados os julgados à luz da legislação alterada
posteriormente.
Em relação ao prazo prescricional, ressalte-se que será
contado o prazo a partir da publicação do edital para o
proprietário ou interessado incerto e não sabido na época
da fixação da linha preamar, sendo transmitido o mesmo
prazo aos seus eventuais sucessores, inclusive para o
autor na qualidade de promitente comprador.
Dessa forma, de acordo com a sentença e com o acórdão
recorrido, o proprietário do imóvel objeto desta controvérsia era "
" (fl.
incerto e não sabido à época da fixação da linha de preamar
178), de modo que a intimação por edital configura-se
plenamente legítima. Assim, o prazo prescricional tem início com
a publicação do edital, sendo transmitido aos sucessores, entre
os quais está incluso o atual proprietário do imóvel.
O caso ora analisado, portanto, tem por objeto um processo
demarcatório finalizado há mais de cinquenta anos, de maneira
que aplica-se a redação original do
do Decreto-
art. 11
segundo a qual apenas os interessados
Lei 9.760/1946,
identificados e com domicílio certo devem ser notificados
pessoalmente.
[...]
Por fim, conforme explicitado na decisão agravada, este Tribunal
já sedimentou há bastante tempo o entendimento de que a
cobrança de laudêmio não se limita ao regime de aforamento de
terreno de marinha, sendo exigível também em caso de regime
de ocupação.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos
segundos embargos de declaração, com aplicação de multa (fls. 462-463):
Neste caso, a PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de
Justiça, no acórdão objeto do recurso ora examinado, rejeitou os
embargos de declaração da parte ora embargante porque não
Documento eletrônico VDA54286887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: 0340af63-2768-4041-92e3-495c241bb311

houve qualquer vício no acórdão de fls.
Na
400/404.
oportunidade, foi esclarecido que "a intimação por edital é
plenamente legítima, pois o processo demarcatório foi finalizado
há mais de cinquenta anos, de maneira que aplicase a redação
original do
do Decreto-
segundo a qual
art. 11
Lei 9.760/1946,
apenas os interessados identificados e com domicílio certo
" (fls.
).
devem ser notificados pessoalmente
428/429
Nos segundos embargos de declaração, a parte embargante
reitera as razões apresentados no recurso anterior, insistindo na
alegação de que teriam ocorrido os vícios de omissão,
obscuridade e contradição, uma vez que (fl. 437):
[...]
Para esta Corte Superior, a reiteração dos argumentos lançados
nos embargos de declaração rejeitados caracteriza a natureza
protelatória, o que enseja a condenação ao pagamento da multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54286887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: 0340af63-2768-4041-92e3-495c241bb311

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.834.264 / PE
Número Registro: 2019/0254624-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08069424320154058300 8069424320154058300
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCAS MILET DO AMARAL MERCES
ADVOGADO
: EDUARDO BRAGA FILHO - PB011319
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - TERRENO DE MARINHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCAS MILET DO AMARAL MERCES
ADVOGADO : EDUARDO BRAGA FILHO - PB011319
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Documento eletrônico VDA54657617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:03
Código de Controle do Documento: cada711a-4303-4ef1-a94f-5d5efc016aa0

Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:03
Código de Controle do Documento: cada711a-4303-4ef1-a94f-5d5efc016aa0